Tribunal: TJPA
Processo: 0806714-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806714-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MANOELA CORREA RODRIGUES BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL SUPERADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado na ação que visa a assegurar o tratamento de saúde, já que é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia de acesso à tratamento de saúde para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

2. A saúde é um direito constitucionalmente garantido, sendo dever do Poder Público assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, em especial, quando desprovido de recursos financeiros.

3. Agravo interno conhecido e não provido, à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 04 a 11 de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Uma síntese dos autos originais:

“
A agravado foi diagnosticada com LINFOMA DE HODGKIN (CID 10 C81.9), tendo sido submetida a TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA, e que atualmente se encontra na terceira RECIDIVA (volta do câncer após o tratamento), tendo em vista que o Hospital Ophir Loyola deixou de fornecer o medicamento BRENTUXIMABE. Contudo, em consulta de rotina, a médica que acompanha a paciente desenganou a Autora, informando que não iria mais prescrever a medicação, motivo pelo qual a Autora procurou médica particular, tendo esta receitado o uso do medicamento NIVOLUMABE para dar continuidade ao seu tratamento.
Ressalta que o Nivolumabe possui registro na Anvisa sob o nº 101800408 e que, considerando o valor do medicamento, não possui condições financeiras para a aquisição
.”

Inconformado com a decisão, o agravante alega que a legitimidade é do Hospital Ophir Loyola, uma vez que, compete a disponibilização deste tratamento de câncer e a avaliação e fornecimentos dos fármacos.

Suscita a ilegitimidade do Estado do Pará para o fornecimento do medicamento requerido, visto que esses fármacos integram o componente oncológico, e que, sua comprar, é realizada pelo Ministério da Saúde, sendo este, órgão de competência da União.

Diante desses argumentos pede que seja, determinada a denunciação ou chamamento do feito em desfavor do referido ente, bem como a incompetência do Juízo de origem, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente.

Acrescenta considerações sobre o medicamento pleiteado alegando que é de alto custo, e que deve obediência aos limites orçamentários e a reserva do possível. Aduzindo ainda, ausência de comprovação de eficácia do medicamento para cura da paciente, faz comentário sobre a falta de documentos para comprovar ser a paciente portadora de tal enfermidade.

Questiona novamente sobre o prazo exíguo de 10 (dez) dias para cumprimento da decisão, pelo que pugna a reforma da decisão recorrida, a fim de reconhecer a impossibilidade e/ou afastamento da multa em face deste Ente Público.

Diante disso, requer a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável de R$ 5.000,00.

Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de sustar a decisão agravada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (Id. 3619169).

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, como passo a demonstrar.

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Assim, não se acolhe a suscitação de ilegitimidade. Logo, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso à saúde.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.

Além disso, é necessário ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis.

A complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o impetrante não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamento essencial à sua existência.

Logo, não assiste razão ao argumento de competência da União para o fornecimento pretendido, nos termos do Precedente do Supremo Tribunal Federal citado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada em recentes precedente:

’AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO QUE BUSCA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 793/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (Tema 793/STF). 2. Na espécie, o aresto prolatado por esta Corte encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, razão pela qual a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações voltadas à concretização do direito à saúde, isolada ou conjuntamente, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ. AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1097812/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021”

Outrossim,
a alegação de que o atendimento à saúde está condicionado à observância da “reserva do possível”, e que, para o acolhimento do pleito do impetrante há necessidade de prévia previsão orçamentária, não merece prosperar, uma vez que em se tratando de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, não se deve olvidar a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da integridade física em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo.

Ressalte-se, por oportuno, que o direito à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual se o Executivo não cumpre com seu dever constitucional é evidente que o Poder Judiciário deve intervir a fim de resguardar o direito à vida, sem que isso importe em violação ao princípio da separação de poderes
, tendo em vista que em se tratando no caso de garantia ao efetivo cumprimento de direito essencial à saúde, tal princípio não pode ser utilizado como justificativa para afastar eventual condenação. Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE
. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES
. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes
. 3. A controvérsia relativa à hipossuficiência da parte ora agravada demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
STF.
ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, Acórdão Eletrônico DJe-029 DIVULG 16/02/2016 Public 17/02/2016)

Por outro lado, quanto à alegação sobre o alto custo do medicamento e prejuízos em fornecê-lo, isso não afasta a responsabilidade do Estado, entendo não ser obstáculo para seu fornecimento uma vez que, não foi determinado a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada por ente recorrente em casos semelhantes.

No que tange ao questionamento alusivo ao exíguo prazo e ao valor da multa para o cumprimento da medida judicial não entendo que encontra amparo legal, dado o estado de saúde da autora e a necessidade do tratamento, repercutindo como razoável o prazo estabelecido para providências quanto a implementação do tratamento.

Ressalto ainda, que deixei claro na decisão agravada que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demostrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Ainda a respeito do tema, é válido citar novamente os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.

2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes.

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no REsp 1.280.068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 23/8/2016)

-------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2.O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante.

3.Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 561.797/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 03/06/2015)

Portanto, fica a indispensabilidade do medicamento para qualidade de vida da paciente interessada, de modo que normas de inferior hierarquia não prevalecem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida, ainda mais diante da prova concreta trazida aos autos pelo agravado e nenhuma contraprova pelo agravante.

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/07/2022